Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733575-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO OTAVIO TEIXEIRA DE LACERDA AGRAVADO: JOSE ROBERTO DINIZ LEITE, ESPOLIO DE REGINA CELIA SOARES DE MORAES DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ROBERTO DINIZ LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO OTÁVIO TEIXEIRA DE LACERDA contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (no 0734272-43.2019.8.07.0001), que tem com JOSE ROBERTO DINIZ LEITE e ESPÓLIO DE REGINA CELIA SOARES DE MORAES DINIZ. A decisão agravada indeferiu o pedido de renovação de diligências a logradouro, nos seguintes termos (ID 136006384): “O endereço apontado pelo exequente já fora diligenciado, sem êxito, conforme ID`s 134086613 e 134086614, de forma que indefiro a renovação da diligência do aludido logradouro. Ainda, a Lei no 14.195/2021 que alterou o Código de Processo Civil, passou a prever, no art. 246, que a citação se fará preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Por "endereços eletrônicos", compreende-se e-mails, não se incluindo o envio de mensagens via whatsapp. Ademais, para que ocorra a citação por meio eletrônico, prevista nos art. 246, caput e §1°, do CPC, é/são necessário(s) o(s) endereço(s) eletrônico(s) indicados pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, a ser regulamentado pelo C. Conselho Nacional de Justiça. Assim, até que haja regulamentação desse banco de dados pelo C. CNJ, como medida necessária à exigibilidade da realização da citação por e-mail, as citações ocorreram pelas outras vias (expedição eletrônica - parceiros eletrônicos, correios, Oficial de Justiça ou edital). Indefiro, portanto, o pedido de citação por meio eletrônico. Voltem os autos ao aguardo do prazo suspensivo, conforme decisão de ID 129701761, de 02/07/2022”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que não ficou demonstrado de maneira inconteste que o endereço diligenciado não pertence ao Sr. José Roberto e, afirma ainda que não foi tentado contato telefônico para maior efetividade da diligência (tendo em vista que se trata de recente endereço fornecido pelo próprio Agravado/Executado). Afirma que, além da demora na realização da diligência, nota-se com clareza a falta de zelo em sua realização. Além disso, informa que a vigente Portaria GC 34 do TJDFT, de 02 de março de 2021, dispõe acerca da autorização de utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais. Esclarece que, além da expressa autorização do TJDFT acerca da realização de citações/intimações via WhatsApp (Portaria GC 34/2021), é oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação, seja no processo civil ou no penal, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, para determianr a renovação da diligência de citação do Agravado (Executado - Espólio da Sra. Regina Celia, na pessoa do Administrador Provisório, o Sr. José Roberto), no endereço informado pelo agravante espontaneamente (STRC Trecho 04, lote 5, bloco G, quitinete 103, Brasília/DF, CEP: 71.225-540, CPF: 150.481.521-15), fazendo contato telefônico prévio pelo número de telefone: 61-99865-9787. Caso reste infrutífera a citação requerida no item anterior, requer seja então realizada a citação do Espólio da Sra. Regina Célia (na pessoa do Administrador Provisório, o Sr. José Roberto) via WhatsApp (telefone: 61-99865-9787, CPF: 150.481.521-15). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 39993365). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2022 15:02:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador